Tribunal: STF
Processo: Rcl 95177
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO. APREENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.941: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Pedro Henrique Torres Bianchi, em 21.5.2026, contra a seguinte decisão, datada de 23.4.2026, do juízo da Vara Única do Trabalho de Curvelo no Processo n. 0010146-88.2021.5.03.0056, pela qual teria sido contrariada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941:
“Defiro o requerimento da exequente id 88ae4a0, cadastrem-se os executados no SERASAJUD e no BNDT. 
Indefiro o requerimento do executado PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI id a63531a e mantenho suspensa a sua CNH” (doc. 28).

Essa decisão manteve a seguinte decisão proferida, pelo mesmo juízo, em 11.7.2024:
“Esclareço às partes que, expedida a certidão de habilitação, não há extinção da execução, mas sim remessa dos autos ao arquivo provisório, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, conforme estabelecido no art. 126 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Ou seja, após o encerramento da recuperação judicial ou do processo falimentar, na hipótese da não quitação integral do crédito exequendo, é possível o prosseguimento da execução nesta Especializada do valor remanescente, a ser requerido ao juízo da execução, conforme se entender de direito.
(...) Em atendimento aos Princípios da duração razoável do processo e da eficiência que norteiam toda a administração pública, esclareço que o novo Código Processo Civil conferiu ao magistrado ampla discricionariedade na aplicação de medidas necessárias a assegurar o cumprimento da ordem judicial, desde que, obviamente, pautadas nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e sempre garantindo os direitos fundamentais do cidadão.
No aspecto, ressalto que o STF, em sessão realizada no dia 09/02 /2023, na qual foi julgada a ADI n. 5941, declarou constitucional o inciso IV do art. 139 do CPC, que autoriza a adoção das citadas medidas pelo magistrado, dentre elas, a suspensão do direito de dirigir do devedor. Ainda, este Egrégio TRT da 3ª Região tem referendado a utilização de medidas coercitivas atípicas como suspensão da CNH (precedente PROCESSO nº0010913-05.2017.5.03.0077).
Como é sabido, a permissão de dirigir veículo automotor é, na verdade, uma autorização dada ao cidadão para que, obedecidos os preceitos legais, possa conduzir veículos para fins de locomoção. Não se confunde, portanto, com o direito de ir e vir, plenamente garantido pela Constituição Federal. 
Como se trata de uma prerrogativa do Estado, nada mais coerente do que suspender esta concessão quando o cidadão deixa de cumprir a ordem deste mesmo Estado (Estado-Juiz), prejudicando diretamente seus pares, deixando de adimplir suas obrigações, e indiretamente, ao movimentar a máquina pública na busca deste objetivo.
Desta forma, por estes fundamentos e com base nos princípios da efetividade das decisões judiciais e do resultado da execução, DETERMINO que se proceda à SUSPENSÃO da Carteira Nacional de Habilitação dos executados, via RENAJUD, adotando as medidas legais, até ordem posterior” (doc. 27).

2. O reclamante afirma que, “no julgamento da ADI 5.941/DF, este Tribunal fixou balizas rígidas para a aplicação das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, exigindo que tais medidas observem os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, utilidade ou adequação. A decisão aqui reclamada, ao manter a restrição da CNH do ora Reclamante desde 11/07/2024 – 01 ano e 10 meses sem qualquer resultado útil, desvirtua o caráter coercitivo da medida, transformando-a em sanção puramente punitiva, o que configura violação direta ao paradigma vinculante desta Corte” (fls. 1-2).

Argumenta que “a restrição não surtiu qualquer efeito prático: não houve o pagamento da dívida, tampouco a localização de bens passíveis de penhora. O Reclamante, contudo, demonstrou nos autos de origem que todo o seu patrimônio já se encontra bloqueado pela Justiça do Trabalho, e a sua impossibilidade financeira de quitar o débito, sobretudo, juntando Declaração de Hipossuficiência, tornando a medida ineficaz para o fim a que se destina” (fl. 2).

Alega que, “apesar dos sucessivos pedidos de cancelamento da ordem de restrição à autoridade reclamada, esta, sem fundamentação legal específica, mantém a restrição à CNH, o que evidencia o desvio de finalidade da norma” (fl. 2).

Assevera que “a manutenção da suspensão da CNH desde 11/07/204 (01 ano e 10 meses) sem resultado útil viola o binômio necessidade-adequação. Se a medida não logrou êxito em compelir o devedor em tempo razoável, sua manutenção deixa de ser um meio de coerção para se tornar uma punição por dívida, o que é vedado pelo ordenamento constitucional” (fl. 3).

Requer a gratuidade de justiça e “a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, determinando o imediato desbloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Reclamante” (fl. 5).

Pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para cassar definitivamente a decisão que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por violação à autoridade da decisão proferida na ADI 5.941/DF” (fl. 12).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4.  Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941. 

 5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu constitucional o inc. IV do art. 139, o parágrafo único do art. 380, o parágrafo único do art. 400, o parágrafo único do art. 403, o caput do art. 536 e o § 1º do art. 773, todos do Código de Processo Civil:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E § 1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes ‘de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’. 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem ‘determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’ (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente" (ADI n. 5.941, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2023).

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941/DF este Supremo Tribunal Federal concluiu juridicamente legítimas as medidas coercitivas como a apreensão de passaporte e carteira de motorista como forma de tutelar as garantias do acesso à Justiça e a razoável duração do processo.

O cabimento e a proporcionalidade dessas medidas devem ser analisados pelas instâncias ordinárias em cada caso submetido a julgamento, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal a análise do conjunto fático-probatório posto nos autos de cada processo.

Na espécie, a autoridade reclamada decidiu:
“Como se trata de uma prerrogativa do Estado, nada mais coerente do que suspender esta concessão quando o cidadão deixa de cumprir a ordem deste mesmo Estado (Estado-Juiz), prejudicando diretamente seus pares, deixando de adimplir suas obrigações, e indiretamente, ao movimentar a máquina pública na busca deste objetivo.
Desta forma, por estes fundamentos e com base nos princípios da efetividade das decisões judiciais e do resultado da execução, DETERMINO que se proceda à SUSPENSÃO da Carteira Nacional de Habilitação dos executados, via RENAJUD, adotando as medidas legais, até ordem posterior” (doc. 27).

7. Em reclamações nas quais apontado descumprimento do que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941/DF, as duas Turmas deste Supremo Tribunal Federal têm assentado que o julgamento proferido nessa ação direta não atrai para este Supremo Tribunal a análise da implementação das medidas coercitivas no caso concreto:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO. SUPOSTA AFRONTA À ADI 5941. RECLAMAÇÃO CUJO SEGUIMENTO FOI NEGADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS E DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional ajuizada em face de decisão judicial que indeferiu pedido de medidas atípicas de execução nos autos de processo trabalhista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Sustenta-se a inobservância do entendimento firmado por esta Corte na ADI 5941, oportunidade em que restou assentada a constitucionalidade do art. 139, IV, do art. 380, parágrafo único, do art. 400, parágrafo único, do art. 403, parágrafo único, do art. 536, caput e §1º, e do art. 773 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Cabe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. O julgador deverá aferir a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito das medidas atípicas de execução à luz das peculiaridades e provas do caso concreto. 5. O entendimento firmado na ADI nº 5941 não desloca para o Supremo Tribunal Federal a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas em cada processo. Precedentes. 6. A análise do conjunto fático-probatório é imprescindível para o deferimento de medida atípica de execução. O revolvimento de fatos e provas é providência incompatível com a atribuição constitucional do Supremo Tribunal Federal. 7. Impossibilidade de a reclamação servir como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 65.995-AgR/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.6.2024, grifos nossos).
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADI nº 5.941. Controvérsia acerca da proporcionalidade e da razoabilidade das medidas atípicas requeridas. Necessidade de reexame de fatos e provas. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a decisão reclamada, os meios executivos atípicos requeridos não gozam de proporcionalidade e efetividade para o cumprimento da obrigação, ante a ausência de elementos concretos que demonstrem comportamento do devedor voltado à ocultação patrimonial. 2. O julgado na ADI nº 5.941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que ‘[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC’. 3. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 62.594-AgR/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.4.2024, grifos nossos).

8. Na espécie dos autos, a decisão reclamada não dispôs sobre a validade das medidas coercitivas atípicas postas no Código de Processo Civil, mas somente sobre sua aplicação em razão de proporcionalidade no caso concreto, ausente, assim, identidade material entre o paradigma apontado e a decisão reclamada.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de somente ser cabível a reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).

Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal Federal têm negado seguimento e salientado inexistir identidade material entre o paradigma apontado e as decisões reclamadas. Nesse sentido: Reclamação n. 68.642, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.6.2024; Reclamação n. 69.940/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 13.8.2024; e Reclamação n. 69.277/RJ, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 19.7.2024. 

9. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).

“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora